Tribunal: TJDFT
Processo: 0713461-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0713461-31.2020.8.07.0000 REQUERENTE: THIAGO BRUGGER DA BOUZA, MONICA DE OLIVEIRA ALMEIDA BOUZA, MARTA BRUGGER, RAFAEL BRUGGER DA BOUZA, NATALIA VON GAL MILANEZI REQUERIDO: JOSE FLAVIO SALGADO RIBEIRO DECISÃO THIAGO BRUGGER DE BOUZA e outros formulam pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação (id. 16275505), ainda não distribuída ao Segundo Grau, interposta da r. sentença (id. 16276059) proferida em embargos à execução por eles opostos contra a execução proposta por José Flávio Salgado Ribeiro, que acolheu os embargos parcialmente, apenas para permitir a compensação do débito exequendo com os valores pagos pelos requerentes relativos à taxa extraordinária condominial do imóvel locado. Os requerentes afirmam que o objeto da execução é a cobrança de aluguéis de imóvel localizado na SHCES Quadra 711, Bloco E, Apartamento 408, Cruzeiro/DF, no período de outubro/17 a março/18, no valor de R$ 14.706,05. Esclarecem que o Juízo se encontra devidamente garantido pelo depósito em dinheiro do valor de R$ 20.692,89 (id. 16276060). Defendem que os aluguéis relativos a esse período são indevidos porque o imóvel estava desocupado, e o requerido rejeitou as chaves sem justificativa. Argumentam que o contrato previa que a desocupação do imóvel encerraria a obrigação de pagar aluguéis. Postulam a suspensão da eficácia da r. sentença até o julgamento do apelo. O art. 1.012 do CPC dispõe, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifos nossos). Portanto, para a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a r. sentença proferida nos embargos à execução, parcialmente improcedentes, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, § 4o, do CPC. Da análise dos autos não se vislumbra o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. A jurisprudência dominante deste e. TJDFT adota o entendimento de que se faz necessária a entrega das chaves ou prova de negativa injustificada do seu recebimento pelo locador, para fins de rescindir o contrato de locação, e afastar a responsabilidade dos locatários: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. NÃO COMPROVAÇÃO. I - Considerando que o objeto da demanda consiste na rescisão do contrato e na indenização pelas respectivas perdas e danos, a sociedade ré é parte legitima para figurar no polo passivo. II - É válida a citação por edital quando exauridas sem sucesso as diligências para localização do réu. III - O juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos probatórios, além daqueles já contidos nos autos. IV - Quando assume expressamente a obrigação pelo cumprimento do contrato até a efetiva entrega do imóvel, o fiador responde pelas dívidas correspondentes a todo o tempo de locação, ainda que não tenha anuído com a prorrogação do contrato. V - O fiador pode requerer a exoneração da fiança nos contratos de locação de imóvel urbano por prazo indeterminado ou nos casos de prorrogação dos contratos com período de vigência já estabelecido, respeitado o prazo de 120 (cento e vinte dias) após a notificação ao locador. VI - A mera comunicação de desocupação do imóvel não é suficiente para afastar a responsabilidade pelos encargos decorrentes da locação, sendo imprescindível a efetiva entrega das chaves. VII - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1198861, 07042884820188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DA UNIDADE OU DAS CHAVES. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. CLÁUSULA GENÉRICA DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos contratos de locação de imóvel urbano, com prazo inferior a 30 (trinta) meses, findo o prazo ajustado, permanecendo o locatário no imóvel sem oposição do locador, considera-se prorrogado por prazo indeterminado, nos termos do art. 47 da Lei no 8.245/91. O artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/91 prevê que é obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato. Nesse contexto, durante o período de prorrogação contratual, o locatário deve arcar com os encargos locatícios até a efetiva rescisão contratual, caso em que seria possível eximir-se da responsabilidade com a efetiva entrega das chaves, depósito em juízo, ou imissão na posse, sendo insuficiente a simples desocupação do imóvel. Ressalta-se que o contrato de locação possui natureza pessoal, e não real, de forma que as obrigações ajustadas vinculam somente aqueles que celebraram o ajuste, ou seja, locador e locatário. A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado pela possibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória quando tiverem fatos geradores distintos. No particular, a multa compensatória de três meses de aluguel para o caso de violação genérica do contrato demonstra-se incabível no caso de rescisão por inadimplemento dos encargos, onde já existe cláusula específica de acréscimo, configurando-se bis in idem. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1180132, 07010553420188070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “EMENTA APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI 8.245/91. FIADOR LOCATÍCIO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. BENEFÍCIO DE ORDEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 827, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fiador deve indicar os bens do devedor principal suficientes para a garantia do débito ao alegar o benefício de ordem, conforme estabelece o artigo 827, parágrafo único, do Código Civil. 1.1. Aliás, este beneficio dá ao fiador o direito de exigir quer primeiro sejam excutidos os bens do devedor e no caso dos autos a atividade jurisdicional executiva contra o devedor restou frustrada diante da inexistência de bens, motivo pelo qual direcionou-se a execução às pessoas dos fiadores. 2. Os aluguéis e encargos decorrentes do contrato de locação de imóvel são devidos até a efetiva entrega das chaves ao locador, de forma que é cabível a cobrança de todos os valores devidos até a data da entrega da chave, momento em que o locatário e/ou fiador desonera-se de qualquer obrigação. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1147014, 07017647820188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) A entrega efetiva das chaves ocorreu apenas dia 20/3/2018, conforme recibo de chaves de id. 28624534 - autos originários e, não se vislumbra prova da negativa injustificada no recebimento das chaves pelo locador. Em conclusão, não se verifica a presença de probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação. Não estão presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC. Isso posto, indefiro o pedido de suspensão da eficácia da r. sentença proferida nos embargos à execução (proc. no 0702777-78.2019.8.07.0001). Oficie-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Decorrido o prazo, junte-se cópia da presente decisão aos autos da ação anulatória de partilha. Após, arquive-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora